Tribunal: TJSP
Processo: 2012472-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão que condenou a executada por litigância de má-fé, já que o teor de sua exceção de pré-executividade é dissonante da matéria tratada nos autos. Inadmissibilidade da condenação. Inexistência de dolo ou ardil com intuito de obter vantagem processual. Peça da exceção de pré-executividade que era manifestamente dissociada do conteúdo do processo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão que condenou a executada por litigância de má-fé, já que o teor de sua exceção de pré-executividade é dissonante da matéria tratada nos autos. Inadmissibilidade da condenação. Inexistência de dolo ou ardil com intuito de obter vantagem processual. Peça da exceção de pré-executividade que era manifestamente dissociada do conteúdo do processo, versando tão somente sobre matéria absolutamente estranha a este, e que não possuiria condão a influir no resultado ou iludir o julgador. Decisão reformada na parte recorrida. Recurso conhecido e provido.